Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AFERIÇÃO DA CULPA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Apelação interposta contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral em razão de colisão de veículos.
2. A prova dos autos não corrobora a versão do fato deduzida pela Autora/Apelante. Por outro lado, a versão deduzida pelo Réu, de que a colisão foi causada pelo excesso de velocidade em que conduzia o motorista do Vectra e de uma possível ultrapassagem por ele realizada, mostra-se plausível, diante da prova colhida.
3. Em tais circunstâncias, vê-se que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
4. Apelação Cível desprovida.